Tribunal: STF
Processo: RE 90024
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-31
Data de publicação: 1978-10-31

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO EM SEGUNDA
PRAÇA, PELO MAIOR LANÇO. RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DO ART. 686, INCISO
VI, DO C.P.C. RECORRENTE QUE  NÃO  SE VALEU DA PERROGATIVA ASSEGURADA
PELO §2º DO ART. 690 DA LEI ADJETIVA CIVIL.
           ACORDÃOS DO MESMO TRIBUNAL NÃO SE PRESTAM AO EXAME DE
POSSÍVEL DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA DO DIREITO FEDERAL (SÚMULA 369).
OUTROSSIM, OS DEMAIS ARESTOS INDICADOS COMO PARADIGMAS NÃO SATISFAZEM
AS EXIGÊNCIAS DA SÚMULA 291, "IN FINE".
           RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.